Tribunal: TJDFT
Processo: 0721654-77.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. ATRASO DE VOO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABALO MORAL INDENIZÁVEL. FIXAÇÃO DO QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. Ação de reparação de danos morais em razão de falha na prestação de serviço de transporte aéreo nacional.
2. A relação travada entre empresa aérea e passageiro é de consumo, fazendo incidir as regras do Código de Defesa do Consumidor.
3. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos, quer moral, quer material, causados ao consumidor, em decorrência da teoria do risco do negócio ou da atividade. Assim, é devida a condenação do fornecedor quando demonstrada a ocorrência do fato, o dano e nexo de causalidade, nos termos do art. 14 do CDC, salvo se provar a inexistência do defeito na prestação do serviço, o fato exclusivo do consumidor, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.
4. A empresa aérea contratada deve realizar o transporte do passageiro ao seu destino na forma, modo e tempo previamente ajustados, sendo que o atraso e alteração da data de voos, sem a devida informação e assistência ao consumidor, causam-lhe desgastes físicos e emocionais de tal ordem que ultrapassam os limites da normalidade.
5. A fixação do valor a título de compensação por dano moral sofrido, além de se atentar a capacidade econômica das partes, deve observar os critérios de equidade e moderação, objetivando uma compensação pelo mal injusto experimentado pelo ofendido e punir o causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato.
6. Deu-se provimento parcial ao apelo.